Tribunal: TJMT
Processo: 1048226-04.2021.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048226-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Turismo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE SANCHES ROSSA - CPF: 060.973.331-10 (RECORRENTE), JOSE GIM - CPF: 488.298.469-53 (ADVOGADO), MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.102.954/0001-29 (RECORRIDO), IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO - CPF: 018.295.369-66 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), MARCELO FORTES GIOVANNETTI DOS SANTOS - CPF: 273.602.068-55 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. CRUZEIRO MARITIMO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGENS. PANDEMIA COVID-19. INEXISTÊNCIA DE REEMBOLSO DE VALORES. LEI 14.034/20. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. CONCESSÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 172460834, na reclamação no 1048226-04.2021.8.11.0001 do 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial com a condenação da parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$2.125,60
(dois mil cento e vinte e cinco reais e sessenta centavos),
condenação da parte Recorrente, solidariamente com as Recorridas CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA – ME E TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ao pagamento de dano moral no valor de R$4.000,00
(quatro mil reais)
, e condenação das Recorridas CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA – ME e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP ao pagamento de R$ 435,83
(quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos)
a título de danos materiais.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
-

aplicação da lei no 14.046/2020; - disponibilização de carta de credito; - ausência de dano moral indenizável.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da vigência da Lei no 14.046/2020.

No caso, em razão do período pandêmico, foi editada a referida legislação, para acomodação das situações decorrentes das relações de consumo (
cultura/turismo
) no período.

A prestação do serviço turístico, na modalidade cruzeiro (
hospedagem, turismo, modalidades de diversão e bem estar
), vem alcançada pela Lei no 11.771/2008 e no art. 3o, I da Lei em comento.

Nesse sentido:

“...

Art. 3o O disposto no art. 2o desta Lei aplica-se a:

I - prestadores de serviços turísticos e sociedades empresárias a que se refere o
art. 21 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008
;
...”

No mais, o cancelamento decorrente do período pandêmico, vem assim disciplinado na Lei de regência:

“...

Art. 2o Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows

e espetáculos, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020
, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19,
o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem
:

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

§ 1o
As operações de que trata o caput

deste artigo ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor, em qualquer data a partir de 1o de janeiro de 2020
, e estender-se-ão pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da comunicação do adiamento ou do cancelamento dos serviços, ou 30 (trinta) dias antes da realização do evento, o que ocorrer antes.

§ 2o ...

§ 3o (VETADO).

§ 4o
O crédito a que se refere o inciso II do caput

deste artigo poderá ser utilizado pelo consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública
reconhecido pelo

Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020
.

§ 5o Na hipótese prevista no inciso I do caput

deste artigo, serão respeitados:

I - os valores e as condições dos serviços originalmente contratados; e

II - o prazo de 18 (dezoito) meses, contado da data do encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020.

§ 6o O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020
,
somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer uma das duas alternativas referidas nos incisos I e II do caput

deste artigo
.

...”
Grifei.

No caso concreto, incontroversa o cancelamento em virtude da Covid-19, bem como, a disponibilização da “CARTA DE CRÉDITO” para mesma categoria contratada e sem demais custos, para embarque na próxima edição do evento ou qualquer outro Cruzeiro promovido pelas requeridas até dezembro/2023. Evidencia-se, portanto, que inexistiu negativa das Empresas Reclamadas no cumprimento das medidas determinadas na legislação vigente e aplicável à espécie.

Aqui, a evitar novas discussões sobre o tema, imperioso fixar, desde logo, as responsabilidades e modalidade cumprimento da obrigação.

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5o e 6o da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido:

“Ementa:

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DO QUADRO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL 01/2011. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO EDITAL. PRETERIÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. PRINCÍPIO MÁXIMO DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS DE EQUIDADE -
o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum - Princípio Basilar dos Juizados Especiais
. .... RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS – 2a TRFP - RI no 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016). Grifei.

Do exposto concluo, nos termos da legislação vigente, que permanece válida, inicialmente, a opção pela disponibilidade de “CARTA DE CRÉDITO” para serviço idêntico e sem custo adicional ou, disponibilização do crédito para utilização em outro serviço fornecido pelas Reclamadas (
art. 2o, I e II
), bem como, na impossibilidade das hipóteses anteriores, a devolução do valor pago (
art. 2o, §6o, I
).

Para efeito de eventual devolução, o prazo deverá obedecer ao disposto na Lei em comento, considerado o encerramento do período pandêmico nos termos do Decreto no 11.077 de 20/05/2022.

- dano moral.

Em virtude da determinação legal (
art. 5o da Lei no 14.046/20
), e restando ausente a comprovação de má-fé/ilícito praticado pelas Empresas Reclamadas, inaplicável dano moral ao fato.

Nesse sentido:

“...

Art. 5o Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7o do art. 2o e no § 1o do art. 4o desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária. ...”

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TURISMO. HOSPEDAGEM. COVID-19. APRESENTAÇÃO DE SINTOMAS DA DOENÇA ANTES DA VIAGEM. CANCELAMENTO. PREVISIBILIDADE. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. REGRA TARIFÁRIA. CANCELAMENTO APÓS O PERÍODO DE GRATUIDADE. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO DE PERDA DA TOTALIDADE DA TARIFA. ABUSIVIDADE. REVISÃO. POSSIBILIDADE. LEI No 14.046/20. RESSARCIMENTO. DATA LIMITE 31/12/2022. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação travada entre fornecedores de serviços de turismo com quem adquire pacote de hospedagem como destinatário final sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Observado, no momento da contratação do serviço, o dever de informação pelas fornecedoras do serviço quanto às regras tarifárias e de cancelamento, não pode o consumidor que contraiu Covid-19 e cancelou a hospedagem às vésperas da viagem pretender o ressarcimento integral do valor pago, se optou por contratar tarifa que somente permitia o cancelamento gratuito com antecedência mínima de dezoito dias. 3. A cláusula penal que estabelece o perdimento de 100% do valor pago pelos consumidores em caso de cancelamento se revela abusiva, na medida em que coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem perante os fornecedores, podendo ser revista pelo judiciário, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 4.
Na tentativa de atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia de Covid-19 nos setores de turismo e cultura, foi editada a Medida Provisória no 948/2020, posteriormente convertida na Lei no 14.046/2020, a qual estabelece como limite para o ressarcimento de valores despendidos com reservas canceladas a data de 31/12/2022. 5. Inexistindo a prática de ato ilícito perpetrado pelas fornecedoras de serviço, não há que se falar em reparação por danos morais.
6. Observada na sentença a distribuição recíproca e não proporcional dos honorários, conforme a sucumbência de cada parte, não há razão para sua reforma nesse ponto. 7. Apelação conhecida e não provida.”
(TJDFT – 1a TC – RApC no 0703018-24.2021.8.07.0020 – rela. Desembargadora SIMONE LUCINDO – j. 30/03/2022). Grifei.

Sendo assim,
não há que se falar em indenização a título de dano moral.

CONCLUSÃO

Isto posto, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para:
a)
reformar a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE para:
a)
reconhecer o direito do Reclamante a promoverem a opção, na seguinte ordem e a critério das Reclamadas, sem custo adicional (
exceto aqueles previstos em Lei
):
a.1)
pela remarcação do serviço contratado, até 31/12/2023, para usufruto até 31/12/2024;
a.2)
recebimento do crédito do valor pago, para aquisição de outro serviço nas empresas Reclamadas;
a.3)
na impossibilidade das hipótese anteriores, o recebimento do valor pago;
b)
condenar as Empresas Reclamadas, solidariamente e no limite de suas respectivas competências, a promoverem o cumprimento do contrato;
c)
indefiro o pedido de dano moral;

d)

nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
e)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023